Tribunal: STF
Processo: ARE 1375038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA FÉRREA. OBRAS EM ÁREA NON AEDIFICANDI E EM FAIXA DE DOMÍNIO. REMOÇÃO. CABIMENTO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 28ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que indeferiu seu pedido liminar de reintegração de posse, formulado em razão de o Município de Pesqueira/PE ter realizado no terreno de Pátio da Estação Ferroviária o soterramento e a extração de trilhos do local de origem, a construção de canteiro para plantas ao lado da plataforma, bem como a construção de compartimento em alvenaria dentro da esplanada da estação.



    2. Sustenta a agravante, em síntese, que: (a) não é compreensível que o soterramento de trilhos e as demais alterações promovidas pelo Município de Pesqueira/PE sejam de interesse social, como alegado pelo prolator da decisão; (b) a ação foi ajuizada em razão da necessidade de preservação de bens do DNIT, ente público; (c) além da faixa de domínio (de, no mínimo, 15 metros), há uma área non aedificandi de 15 metros de cada lado dos trilhos, a qual consiste em limitação administrativa que impõe ao particular/administrado o dever de não construir; (d) tais faixas são áreas reservadas por medida de segurança, em caso de tombamento dos vagões que compõem as locomotivas, muitas delas, por vezes, carregadas com materiais perigosos e com peso estimado às toneladas; (e) as construções objeto da demanda estão situadas a menos de 30 metros do eixo da ferrovia; (f) o esbulho foi devidamente comprovado e presentes estão os requisitos para a desocupação imediata do bem, visto que a área ocupada pelo ora agravado é objeto de contrato de concessão firmado com a máquina pública, razão pela qual adquire caráter de bem público, sobre o qual toda e qualquer posse será sempre precária.



    3. Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, não são edificáveis as áreas com quinze metros de largura ao longo das ferrovias. A faixa de domínio, por sua vez, é entendida como a área de 6 metros a partir dos trilhos, conforme estabelece o Decreto 2.089/1963, art. 9º, § 2º. Ante as disposições supra, não se pode confundir faixa de domínio com a área non aedificandi, sendo esta o limite de 15 metros a partir da faixa de domínio, perfazendo, assim, o limite de 21 metros a partir da linha dos trilhos em que não pode haver construções.



    4. Em face das disposições acima, bem como do teor do art. 99, inciso II, do art. 100 e do art. 102, todos do Código Civil, observa-se, com base no exame dos documentos probatórios colacionados aos autos de origem, não impugnados pelo agravado, que as ações atribuídas ao Município de Pesqueira (retirada de trilhos e realização de construções próximo ao Pátio da Estação Ferroviária) atingem a faixa de domínio/faixa non aedificandi da ferrovia federal (bem público), devendo ser imposta a remoção/demolição de toda e qualquer edificação erguida no local.



    5. Tratando-se de área pública ocupada irregularmente, que não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, sendo, ainda, patente o perigo das obras na faixa de segurança para o funcionamento da ferrovia, apresenta-se irrelevante a data destas, impondo-se a reintegração da posse na área.



    6. É digno de registro o fato de que a inovação trazida pela Lei 13.913/2019 (que alterou a Lei 6.766/1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital) diz respeito apenas a rodovias, sendo certo que, quanto à faixa de domínio de ferrovias, continua sendo obrigatória a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros de cada lado (v. inciso III-A, do art. 4º, da Lei 6.766/1979, com a redação dada pela 13.913/2019).



    7. Agravo de instrumento provido, para determinar a remoção de todas as obras realizadas na faixa de domínio e na área non aedificandi, com a devida restituição da área ao estado anterior.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente